Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0707479-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON DE SOUZA CAMPOS IMPETRANTE: BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Bruno Batista de Oliveira, OAB/DF 66.914 em favor do Paciente EDSON DE SOUZA CAMPOS. O Impetrante aponta como Autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Afirma, em sua petição inicial (ID 24027768), que o Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto. Afirma, ainda, que dessa pena, o Paciente cumpriu 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias (12.11.2009 a 30.03.2010). Salienta que, ato contínuo, o Paciente foi preso no DF e nos autos do processo antigo n. 20120111072388 (autos n. 00450891520128080015) o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal reconheceu, em decisão, que o Paciente havia sido condenado em Santo Antônio do Descoberto – GO, conforme carta precatória expedida, motivo pelo qual foi determinada a unificação dos regimes de cumprimento de pena no regime fechado. Diante disso, fixou-se como data efetiva para o cálculo da benesse progressiva a data de 27.06.2012. Diz que no dia 07.06.2015 foi concedido indulto pleno em favor do Paciente, declarando-se extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa. Aduz que em 25.11.2016 a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal expediu o ofício n. 6454/2016 à Justiça Eleitoral informando acerca da extinção da punibilidade do agente pelo crime cometido na Comarca de Santo Antônio do Descoberto (processo n. 200904741499). O processo de n. 200904741499, que já se encontra encerrado, originou, erroneamente, mandado de prisão em desfavor do Paciente, como se a pena não tivesse sido cumprida. Aduz, ainda, que o despacho que ordenou a prisão do Paciente, oriunda da Comarca de Santo Antônio de Descoberto, ocorreu em 2016, quando o réu encontrava-se preso em uma das penitenciárias do Distrito Federal. Veiculou-se, na época, que o Paciente encontrava-se foragido da Justiça mesmo estando cumprindo pena no Distrito Federal. Consigna que a pena imposta no processo de n. 200904741499, a qual originou a recente prisão do Paciente no processo de execução (0267733-7.2012.8.09.0158 (SEEU), já foi extinta em decorrência da extinção da punibilidade decorrente de indulto pleno. Acredita, com isso, que o Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto não tenha sido noticiado sobre esse fato (cumprimento de pena e extinção da punibilidade), o que o levou a proferir nova decisão decretando a prisão do Paciente. Sustenta que se deve reconhecer que o Paciente efetivamente já teve extinta a punibilidade da pena imposta nos autos do processo n. 200904741499, que tramita no SEEU por meio do processo n. 0267733- 7.2012.8.09.0158. Assim, há que se falar em bis in idem, uma vez que o Paciente está cumprindo nova pena privativa de liberdade em decorrência de fato que outrora já foi declarada extinta a punibilidade. Ao final, requer seja concedida a liminar, expedindo o competente Alvará de Soltura, devendo-se reconhecer a extinção da punibilidade na pena imposta nos autos do processo de execução n. 0267733- 7.2012.8.09.0158 e, por consequência, a extinção do feito, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 342, de 1o de março de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, a princípio, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Analisando os documentos que compõem os autos da impetração, verifica-se que o Juízo impetrado ainda não se manifestou sobre os fatos narrados no presente habeas corpus. Assim, sem a efetiva manifestação do Juízo impetrado, não é possível ao Tribunal determinar originariamente a medida pretendida, sob pena de supressão de instância. Mesmo que assim não fosse, não vislumbro, ao menos para fim de apreciação no Plantão Judicial, de urgência tão premente que justifique a concessão da liminar ora vindicada. Ademais, tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla – inclusive tendo em vista que a decisão que determinou a prisão do Paciente foi proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto (ID 24027769, p. 105 e 113) – o que não me parece ser adequado na sede estreita da via mandamental. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo Impetrante, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus impetrado em favor do Paciente Edson de Souza Campos. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília, 14 de março de 2021 08:35:18. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura